Tribunal: TJDFT
Processo: 0726065-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726065-48.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA GUTERRES DA SILVA AGRAVADO: SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRICIA GUTERRES DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em face de SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora pretende seja determinado à parte ré o lançamento de notas de trabalhos apresentados com sua respectiva aprovação. Verifico que, embora o pedido esteja formalmente subsumido à categoria de tutela de urgência, prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil, não estão presentes os requisitos legais indispensáveis para o seu deferimento. Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte autora alega, em suma, que: a) se inscreveu e foi selecionada para curso gratuito ofertado pelo SENAC, com início em 21/08/2022; b) após recesso, as aulas permaneceram online por algumas semanas, retornando ao formato presencial em março de 2025; c) foi informada de que teria sido desligada do curso por excesso de faltas, totalizando supostas 308 ausências; d) contesta o número de faltas e aponta possíveis erros de registro ou falha no controle de frequência. Todavia, os elementos constantes na petição inicial não evidenciam, de forma inequívoca, a verossimilhança das alegações, tampouco foram juntados documentos que corroborem de maneira objetiva a suposta ilegalidade da exclusão da autora do curso. Não veio aos autos a comprovação da efetiva realização e entrega dos trabalhos no curso em que a autora foi reprovada. A alegação de erro no controle de frequência, embora possível, carece de documentação mínima que justifique a reversão da decisão da instituição de ensino em sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” A Agravante sustenta (i) que “foi negada a sua continuação em seguir no curso em que está matriculada e de ter as suas notas de trabalhos e provas lançados, sob o argumento de que o seu número de faltas lhe impede de continuar”; (ii) que “não possui a quantidade de faltas que a ré alega e que possui direito de continuar no curso e ter suas provas e trabalhos corrigidos”; (iii) que a “probabilidade do direito resta demonstrada pela documentação apresentada na petição inicial, em especial pelo documento de ID 235933796 – pág. 2, que demonstra que o vínculo entre as partes e que seu motivo de exclusão do curso foi a evasão, levando a alta probabilidade de que ela pode reprovar caso não seja retificada essa informação, tendo em vista não ter tido as faltas necessárias para ser excluída”; e (iv) que o “perigo da demora consiste no fato de que a não inserção da autora no curso com o lançamento das suas notas, poderá levar a sua exclusão para sempre do curso de forma ilegal”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “ao Agravado que lance no sistema as notas dos trabalhos e avaliações da Agravante ou conceda prazo para ela os reapresentar, sob pena de multa judicial a ser arbitrada pelo Juízo”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa, com a clareza probatória necessária, a probabilidade do direito da Agravante a respaldar a concessão de tutela de urgência. A Agravante se limitou a juntar o histórico escolar de fl. 2 ID 235933795 e o documento de fl. 2 ID 235933796 (autos de origem), elementos de convencimento insuficientes para infirmar, nesse juízo de cognição sumária, sua reprovação por faltas. Não há informação da frequência mínima exigida pelo curso ou qualquer meio de prova evidenciando a presença da Agravante às aulas. A matéria pressupõe dilação probatória, a não ser que se torne, após a citação do réu, incontroversa. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 03 de julho 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator